Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703022-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0714352-22.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos do processo administrativo SEI no. 00113-00024439/2024-45 (suspensão de CNH). Sustenta o agravante que a suspensão do direito de dirigir foi determinada no processo administrativo SEI no. 00113-00024439/2024-45, por suposta infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, antes do julgamento da defesa prévia apresentada pelo agravante no processo administrativo SEI no. 00113-00019939/2024-65. Postula, inclusive liminarmente, a suspensão da tramitação do processo administrativo SEI no. 00113-00024439/2024-4, com a sustação dos efeitos de todos os atos praticados. É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No presente caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a existência de prova inequívoca dos fatos. Observa-se que a despeito da alegação de que sua defesa prévia não foi julgada, o agravante não instruiu a inicial, tampouco este recurso, com cópia integral dos processos administrativos SEI n. 00113-00019939/2024-65 e 00113-00024439/2024-4, que comprovem a imposição da penalidade de suspensão de sua CNH antes de ser julgada a defesa prévia em 1a instância. Assim, a presunção milita em favor da autarquia de trânsito, que deve ser ouvida previamente à análise do mérito quanto a suposto cerceamento de defesa. Por todo o exposto, e considerando que os atos produzidos pelos órgãos de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, pela análise perfunctória dos fatos, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.